Tribunal: CARF
Processo: 15504.730025/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730025/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.993 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
IOLANDA BENEDITA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, afastando a glosa de despesas médicas no valor de
R$3.328,24.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730025/2014-41
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.993 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730025/2014-41

Contra A contribuinte foi lavrada notificação (fls.6 a 9) relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2012, para apurar imposto suplementar de
R$1723,98, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$12334,54..
A contribuinte em 02/12/2014 impugna o lançamento conforme fls 2 e anexa
documentação.
Às fls. 95 foi expedido o Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Belho Horizonte que cancelou o crédito tribuário e apurou impostoo a restituir de
R$30,52.
A contribuinte foi cientificada e apresentou manifestação de inconformidade às fls. 104
e 105 e anexou os documentos de fls. 106 a 146.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos
autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as despesas com o plano de saúde GEAP.
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

O recurso apresentado é tempestivo.
Inicialmente cabe delimitar a lide uma vez que de acordo com o Termo
Circunstanciado de fls. que embasou o Despacho Decisório foi mantida apenas a
glosa de despesas médicas referente ao plano de saúde GEAP no valor de
R$5954,54 , por falta de identificação dos beneficiarios do plano.
Ressalte-se que a fiscalização informa que a ineressada doi initmada em 05/02/2015
para apresentar documento fornecido pelo plano com os valores discriminados dos
beneficiários.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.993 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730025/2014-41

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde
a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Para comprovação do gasto com o plano de saúde GEAP a interessada anexa o
commprovante de rendimentos do INSS que indica o valor de R$5954,54(fl.122)
que não é documento hábil para demontrar os beneficiarios do plano ou confirmar
se ela seria apenas a titular.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.993 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730025/2014-41

Verônica Maria Perrotta de Seixas – Relatora
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Logo, mantida a glosa.
Ao recurso voluntário, a contribuinte anexou documento (fl. 196) emitido
pelo plano de saúde, demonstrando que, além dela, era beneficiária sua mãe, Sra. Nadir,
que não foi declarada como dependente. Assim, deve ser reconhecida apenas a despesa
referente à contribuinte, de R$3.328,24.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para afastar a glosa de R$3.328,24.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 206
DF CARF MF
Original